Tribunal: TJBA
Processo: 0504495-39.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504495-39.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: D. S. F.

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

APELAÇÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO PERMANENTE. PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- O Estado da Bahia pretende a reforma da sentença, para se eximir da responsabilidade de indenizar perdas e danos e compensar danos morais, condenações fundadas na falta autorização para tratamento médico de que necessitava o acionante, gerando custo e causando dor e sofrimento.

II- Tendo o Estado da Bahia, em 19/01/2017, confessado que “a Terapia Ocupacional, não faz parte do Programa de Pediatria e, portanto, não possui cobertura pelo plano assistencial Planserv”,
acabou ratificando a afirmação o autor, de que houve negativa de autorização, afastando sua alegação de desconhecimento de que houve requerimento administrativo por parte do beneficiário do plano
, o
que o torna responsável pelos danos causados
.

III- O valor arbitrado de R$ 100,00 por sessão, além de ser razoável, não foi impugnado pelo

Estado, seja por exacerbação da quantia, seja porque se encontra fora padrões mercadológicos.

IV- Os relatórios médicos acostados (Ids 81390371 e 81390375) não deixam margens para se supor, ao menos, que o tratamento de uma criança, portadora de paralisia cerebral discinética, seja algo que dispensa a necessidade premente da terapia, deles podendo concluir que a falta do tratamento impede o desenvolvimento esperado do infante, com o agravamento dos reflexos que a patologia causa. Nessas situações é cabível a condenação em danos morais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 2.210.053/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

V- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta pelo ESTADO DA BAHIA,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral e Concessão de Antecipação de Tutela, ajuizada por
DAVI SENA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)